Tribunal: TJMT
Processo: 0007276-03.2014.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007276-03.2014.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (RECORRENTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANDERSON GOMES PEREIRA - CPF: 011.560.941-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL COM RESPALDO EM PROVAS JUDICIAIS –
MERITUM CAUSAE
QUE SOMENTE PODE SER ANALISADO PELO JUÍZO NATURAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A mera existência de indícios acerca da autoria delitiva, em homenagem ao princípio
in dubio pro societate
, autoriza a legalidade da decisão de pronúncia, ante o singelo juízo de probabilidade, de modo que eventuais dúvidas a respeito da realidade fático-probatória, bem como da autoria delitiva somente poderão ser dirimidas pelo Júri Popular.

Se do contexto fático-probatório produzido, até então, os indícios de autoria ficaram devidamente configurados, a exemplo das declarações da vítima e de informantes prestados na fase inquisitorial, apontando quem foi o autor dos disparos, o que está de acordo com as declarações dos agentes estatais em ambas as fases processuais, não há falar que a decisão de pronúncia se baseou apenas em provas inquisitoriais, em razão da retração judicial da vítima e informantes, as quais, por sinal, não são convincentes e justificam-se diante do aparente temor que possuem do acusado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Lucas Marcolino,
nos autos da ação penal n. 0007276-03.2014.8.11.0037, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignado, manifestou interesse em recorrer, e, por meio da Defensoria Pública estadual, maneja o presente recurso em sentido estrito, pugnando nas inclusas razões recursais (Id. 117299961), a sua despronúncia, alegando que não foram produzidas provas judiciais suficientes em relação à autoria delitiva, de modo que a decisão de pronúncia não pode lastrear-se apenas nas provas inquisitoriais, e, ao fim, ressalta que
“a adoção do princípio in dubio pro societate, após a CF/88, é de duvidosa constitucionalidade.”

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais (Id. 117299964), rebatendo os argumentos defensivos, e pedindo o desprovimento do recurso interposto.

O magistrado singular, exercendo o Juízo de retratação, manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 117299965).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Amarildo César Fachone, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Acusado pronunciado pela prática de tentativa homicídio qualificado pelo motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima (artigo 121, § 2o, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal) – Irresignação defensiva – Almejada a impronuncia por indícios insuficientes de autoria – Impossibilidade – Declarações da vítima e testemunhas indicando a autoria ao recorrente – Recorrente apontado por diversas testemunhas como autor do intento criminoso. Animus Necandi comprovado durante a instrução processual – Cabe ao Júri Popular a análise da questão – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Id. 119758997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
Lucas Marcolino
foi pronunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Quanto ao aspecto fático-probatório dos autos, tem-se que, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“(...) No dia 17 de maio de 2014, por volta das 20 horas, no Bairro Primavera III, próximo a pista de caminhada, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado LUCAS MARCOLINO, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida), deu início ao ato de matar a vítima ANDERSON GOMES PEREIRA, desferindo-lhe disparos de arma de fogo, tendo um dos tiros o atingido na região supraclavicular esquerda, consoante prontuário de atendimento médico da fl. 20-IP e laudo de lesão corporal das fls. 25/27-IP, somente não consumando seu intento criminoso porque por erro de pontaria não logrou êxito em atingir a vítima com outros disparos e porque a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz.

Na ocasião, o denunciado, motivado por acreditar que a vítima tinha com ele uma dívida decorrente da venda de uma bicicleta, decidiu matá-la, tendo, na data do fato, aguardado a vítima, à noite, na via pública. Ato contínuo, quando LUCAS viu a vítima passou a efetuar disparos, em torno de 04 (quatro), contra ANDERSON, logrando êxito em atingi-lo com um dos tiros. Após, LUCAS fugiu do local e a vítima buscou socorro junto a seu genitor.

O denunciado agiu por motivo fútil, eis que a suposta dívida (motivação) é desproporcional à gravidade da ação homicida.

O denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que ao vê-la, de inopino, passou a efetuar disparos, sem que a vítima pudesse lograr rápida reação. (...)”.
(Id. 117299009).

Inconformado com a decisão de pronúncia, recorre a este sodalício, por meio da Defensoria Pública, almejando, que seja revisto o
decisum
, e, consequentemente, despronunciado, aos argumentos, em síntese, de que não foram produzidas provas judiciais suficientes em relação à autoria delitiva, de modo que a decisão de pronúncia não pode lastrear-se apenas nas provas inquisitoriais, e, ao fim, ressalta que
“a adoção do princípio in dubio pro societate, após a CF/88, é de duvidosa constitucionalidade.”

No entanto, após análise das razões do inconformismo defensivo, devidamente contraposto com as provas produzidas até então, chega-se à conclusão de que razão não lhe assiste.

A materialidade, que sequer é discutida, encontra-se devidamente delineada nos autos, consoante os termos do boletim de ocorrência (Id. 117299009, p. 12fl. 20), prontuário de atendimento médico (Id. 117299009, p. 29), laudo de lesão corporal (Id. 11729009, pp. 35-36), mapa topográfico para localização de lesões (Id. 117299009, pp. 38-39) e relatório da autoridade policial (Id. 117299009, pp. 47-49).

Quanto à autoria delitiva, antes de ingressar no cerne da questão, impende esclarecer que a decisão de pronúncia deve ser entendida como um mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos. Cuida-se de decisão interlocutória de natureza mista não terminativa e, portanto, não deve ser encarada como uma condenação prévia.

Isso implica entender que, nesta fase, ao contrário do que acontece em quase todas as outras da persecução penal, não se trabalha com certezas, mas com a plausibilidade da versão acusatória, pois do contrário estar-se-ia confiscando o
meritum causae
do crivo de seu juiz natural.

Dito isto, confere-se que os termos da inicial acusatória encontram subsídios nas declarações extrajudiciais da vítima (Id. 117299009, pp. 13-14), que, perante a autoridade policial afirmou que a pessoa que efetuou os disparos seria
“a pessoa de LUCAS, V. NEGUINHO”,
e detalhou que:

“(...) conheço LUCAS, sendo que cerca de uns dias atrás ele me ameaçou para os meus pais, dizendo que iria me matar, alegando que eu estava devendo ele; QUE a dívida era em razão de eu ter comprado uma bicicleta dele há algum tempo atrás; QUE cerca de uns dois dias antes dos fatos, ele conversou comigo e novamente me ameaçou de morte, ao passo que ele disse que iria me dar mais um dia de vida, bem como disse que tem ódio de minha cara e queria me ver morto; QUE não sei a razão dele ter me ameaçado; QUE não estou mais devendo ele; QUE LUCAS é bastante perigoso e todos lá do bairro Primavera III tem medo dele, sendo que ninguém tem coragem de denunciá-lo ou de testemunhar contra ele (...).”

O genitor da vítima, Sr. Daniel Costa Pereira, também foi ouvido na esfera policial, e relatou que seu filho chegou em sua residência, gritando que havia sido baleado, acusando que o autor do disparo foi o vulgo “Neguinho”, que se chama Lucas. Também confirmou que:

“LUCAS estava ameaçando de morte o meu filho; QUE LUCAS inclusive já ameaçou ANDERSON na minha própria casa, dizendo que ia mata-lo caso não pagasse uma bicicleta que havia vendo para meu filho; QUE LUCAS é temido no bairro, pois é bastante perigoso; (...).” (Id. 117299009, p. 16)

Ana Gomes da Silva Pereira, genitora da vítima, na fase extrajudicial, declarou que seu filho chegou em casa dizendo que foi baleado; que estava sangrando e, embora ele não tenha lhe dito quem foi o autor do disparo, ela confirmou que:

“(...) depois dos fatos que fiquei sabendo que ele um dia antes dos fatos havia sido ameaçado de morte pelo LUCAS, V. PONEI; QUE ANDERSON me contou que um dia antes o LUCAS o encontrou e disse que meu filho tinha apenas mais um dia de vida; QUE já faz algum tempo que o LUCAS vem ameaçando meu filho, ao passo que certa vez meu filho comprou uma bicicleta dele e não pagou; QUE naquela época LUCAS foi até a minha casa e me disse caso o ANDERSON não o pagasse iria amanhecer com a boca cheia de formiga; (...).”
(Id. 117299009, p. 32).

Foram ouvidos ainda na fase investigativa os policiais militares Ebson Benedito Bernadino da Cruz e Ivan de Almeida Salgado (Id. 117299009, pp. 22 e 25), os quais atenderam a ocorrência, e relataram que em conversas com os familiares daquele, disseram que o autor dos disparos foi o tal “Neguinho” ou “Ponei”, o que foi dito também pela própria vítima.

Além disso, foi ouvida uma testemunha que não quis ser identificada, que, por sua vez, narrou que:

“(...) conheço a pessoa de ANDERSON, V. MANCHA e este também foi vítima da pessoa de LUCAS, V. PONEI; QUE um dia antes de ANDERSON ser ferido por tiro ele me disse que o LUCAS encontrou ele na rua do bairro e o ameaçou de morte, dizendo que ele tinha mais um dia de vida; QUE ANDERSON no dia seguinte foi ferido com um tiro; QUE depois dos fatos, no dia seguinte, novamente falei com o ANDERSON, sendo que ele me afirmou que quem havia lhe ferido foi o LUCAS; QUE segundo o ANDERSON, estava indo para sua casa, quando próximo da casa do LUCAS foi ferido por tiro; (...).”
(Id. 117299009, p. 31)

Por fim, no que diz respeito ao interrogatório policial, o recorrente alegou que conhece a vítima, mas negou ter tentado matá-la naquele dia, e que na data dos fatos estava com sua namorada, chamada Karol, na casa dela, bem como nunca o ameaçou. Contudo, confirmou que
“já vendi uma bicicleta para ele, mas faz algum tempo isso; QUE já recebi por esta venda;”
(Id. 117299009, p. 20).

Como visto do que se produziu na fase inquisitorial, existem fartas provas apontando os indícios de autoria atribuídos ao recorrente.

Em relação às provas judiciais, o recorrente manteve sua negativa de autoria, consoante os termos que reproduzo:

“(...) Juiz: (...) é verdadeira essa acusação?

Acusado: Não, negativo.

Juiz: O senhor conhecia o Anderson Gomes Pereira?

Acusado: Conhecia (...) lá mesmo do bairro, desde criança né (...) no Bairro Primavera III.

Juiz: E qual que era o seu relacionamento com ele?

Acusado: Normal, nós só discutiu mesmo, briga briga não teve não entendeu, mas nós já discutiu e sobre esse negócio de vender bicicleta (...) eu dei a bicicleta pra ele entendeu não tem nada a ver como vendeu, correu mesmo a conversa entendeu, mas chegou uns tempo (...) a família dele, o pai dele, ele mesmo, ele sabe que não foi eu, muitas gente tinha prova que eu tava no “grilo” (...) minha namorada Karol, ela tá até presa, mas ela tava no momento (...)

Juiz: Em relação a bicicleta, teve alguma coisa?

Acusado: Não, nada a ver não (...) eu dei a bicicleta pra ele, não vendi a bicicleta (...) porque ele trabalhava de servente, eu também trabalhava (...) nós trabalhava junto (...) nós andava junto.

Juiz: E essa conversa que foi o senhor que atirou nele?

Acusado: (...) por causa desse negócio da bicicleta que a família dele pensou que eu tava ameaçando ele, mas até então a mãe dele, a família dele sabe que não foi, na hora mesmo todo mundo falou que foi eu (...); ele mesmo sabe quem que foi, se ele chegar aqui ele vai falar quem que foi (...) ele vai falar a verdade que não fui eu (...)

Juiz: O senhor disse que no dia estava aonde?

Acusado: No “grilo”, com a minha namorada Carol (...) “grilo” é casinha de madeira, grilado (...)

Juiz: O senhor tem certeza que deu a bicicleta pra ele?

Acusado: Eu tenho certeza que eu dei.

Juiz: Lá na delegacia de polícia o senhor disse que (...) vendeu a bicicleta pra ele e já recebeu pela venda.

Acusado: Eu dei.

Promotora: O senhor tem contato com a vítima, com o Anderson?

Acusado: Não, não tem não, depois que eu fui preso nunca mais não. (...)” (Relatório de mídias).

É bem verdade que a vítima e seus genitores, ouvidos em Juízo, na condição de informantes, apresentaram declarações diferentes em relação àquelas narradas na fase inquisitorial, desta vez alegando que não sabiam quem foi o autor dos disparos.

Contudo, de modo diverso à versão do recorrente, de que apenas teria “dado” a bicicleta à vítima e que nunca houve brigas ou ameaças, o ofendido relatou em Juízo que:

“(...) Vítima: (...) uma semana antes do acontecido comigo eu mais ele tivemos uma discussão né, aí ele ameaçou que ia me matar, aí eu tava trabalhando aqui na praça da fumaça de servente, aí eu cheguei e quando eu desci da garupa da moto (...) eu fui caminhando como que ia pra casa, aí eu escutei um disparo, eu achei que fosse até bomba no momento, aí depois eu escutei mais dois, três disparos, aí eu comecei a correr, aí eu corri, cheguei em casa já tava escorrendo sangue, aí eu cheguei em casa, meu pai e a minha mãe botaram eu no carro e levaram eu pro PAM na época.

Promotora: E o senhor viu o autor desses disparos?

Vítima: Não, não vi, porque era a noite né (...) inclusive eu só relatei que eu tive uma discussão com ele, mas eu não cheguei a acusar que foi ele, porque eles me perguntaram, mas você teve alguma desavença com alguém antes do acontecido, aí eu falei não eu discuti com o rapaz mas eu não posso afirmar que foi ele porque era a noite, escuro né, então não tinha como eu afirmar que realmente foi ele né.

Promotora: E a discussão com o Lucas foi por qual motivo?

Vítima: Por causa de uma televisão.

Promotora: Uma televisão ou uma bicicleta?

Vítima: Acho que foi uma bicicleta (...) faz bastante tempo.

Promotora: E o que que aconteceu que culminou com essa discussão?

Vítima: Foi porque eu comprei uma bicicleta dele e quando chegou no dia de pagar eu não tinha o dinheiro pra pagar ele (...) mas eu expliquei pra ele que eu ia pagar a bicicleta que eu só não tinha o dinheiro no momento aí ele disse que não queria mais receber (...) e que depois ele ia acertar comigo e que ele não queria mais o dinheiro.

Promotora: Mas esse acertar com o senhor seria o que?

Vítima: Ao que deu pra entender é (...) uma semana antes ele encontrou comigo e falou eu vou deixar você viver mais um dia, mas daí eu não tive mais contato com ele (...) quando eu cheguei lá já aconteceu os disparos só que na hora do tiro, do susto né que eu passei a mão no peito assim que eu senti o sangue eu não quis olhar pra trás pra mim ver né porque continuou atirando né.

Promotora: Quando ele falou pro senhor que não queria mais receber que ia tentar ali outra forma o senhor entendeu o que?

Vítima: A eu entendi como uma ameaça né (...) porque ele falou assim eu vou receber de outro jeito, depois ele falou eu vou deixar você viver mais um dia (...) ameaça de morte né (...)

Promotora: E o senhor ficou com medo?

Vítima: Sim, no momento eu fui embora pra casa e eu fiquei meio assustado e tentava falar com ele mas ele não queria mais conversa comigo, aí eu não tive mais conversa com ele.

Promotora: E o valor dessa bicicleta era o que?

Vítima: Era 250,00 (duzentos e cinquenta) reais na época (...) no decorrer disso aí quem pagou foi a minha mãe.

Promotora: Chegou a pagar ele?

Vítima: Pagou.

Promotora: Antes desses tiros ou depois?

Vítima: Antes.

(...)

Promotora: Quando o senhor foi ouvido na delegacia na fl. 09, o senhor disse o seguinte, que o senhor estava próximo da pista de caminhada e foi ferido por um disparo de arma e que a pessoa que disparou em seu desfavor foi a pessoa de Lucas, vulgo “Neguinho”, ele efetuou quatro disparos (...) um projétil atingido no ombro esquerdo, o senhor falou que foi ele.

Vítima: Não, no dia do depoimento eu não cheguei a citar o nome dele, como ele perguntou pra mim se eu sabia quem era, eu falei eu não posso afirmar que é ele, aí ele falou mas você teve alguma desavença com ele, aí foi que eu expliquei, eu tive desavença com esse rapaz, aí ele perguntou quantos disparos, eu falei eu escutei cinco tiros (...)

Promotora: Alguma vez o Lucas teria ido na casa do senhor ameaçar os pais do senhor?

Vítima: Não.

Promotora: Que o pai do senhor fala que ele já chegou a ir lá pra ameaçar o senhor.

Vítima: (...) eu não tava presente.

Promotora: E o senhor também falou que é bastante perigoso que lá no Bairro Primavera III todos tem medo dele (...)

Vítima: Eu não me lembro disso não, porque faz muito tempo, em 2014 né (...)” (Relatório de mídias).

O informante Daniel Costa Pereira, genitor da vítima, em nítida tentativa de retratação, bem diferente do que havia dito na fase inquisitorial, alegou em Juízo que desconhecia quem foi o autor dos disparos de arma de fogo contra seu filho, pois, embora Anderson tenha chegado até sua residência, já alvejado, não soube dizer quem teria sido o autor, porque já era noite e estava escuro. O informante também negou que Anderson estivesse sendo ameaçado de morte pelo recorrente, e alegou desconhecer a existência de qualquer dívida entre ambos.

Por sua vez, a informante Ana Gomes da Silva, mãe do ofendido, embora também tenha dito que desconhecia quem foi o autor dos disparos contra seu filho, confirmou, contudo, que, uma vez ele comprou uma bicicleta do recorrente, mas foi ela que pagou a dívida, e que, por conta dessa dívida,
Lucas
teria ido em sua residência para cobrar.

Confere-se que apesar de a vítima e informantes terem se retratado em relação à autoria atribuída ao recorrente, olvidaram-se de orquestrar os demais detalhes.

A retratação do genitor da vítima, a meu ver, quando confrontada com o que ele relatou na fase inquisitorial e com as demais declarações inquisitoriais e judiciais da informante Ana Gomes da Silva e da própria vítima, torna-se totalmente inverossímil, isso porque enquanto a vítima e sua genitora retificaram em parte suas declarações, aduzindo que desconheciam quem foi o autor do delito, o genitor Daniel Costa Pereira, foi bem mais além, pois não só negou que tivesse conhecimento sobre o autor do delito, mas também disse que desconhecia haver qualquer tipo de dívida relacionada à compra de bicicleta bem como não sabia de nada a respeito de alguma ameaça.

É importante dizer que a retratação, para ser convincente, deve ser séria, ou, ao menos, amparada em outros elementos de provas dos autos. Por assim dizer, não vejo que as declarações judiciais da vítima e seus genitores sejam suficientes para afastar os indícios de autoria surgidos ainda na fase inquisitorial.

Na realidade, o
parquet,
em suas contrarrazões recursais, com muita propriedade, bem compreendeu toda controvérsia a este respeito, de modo que, ante a aparente periculosidade do recorrente
Lucas Marcolino
, torna-se compreensível a atitude dos informantes e da vítima. Destaco:

“Saliente-se que o recorrente LUCAS MARCOLINO em seu histórico do relatório de antecedentes criminais apresenta inúmeras passagens por crimes da mesma natureza, ou seja, por crimes contra a vida, inclusive possuindo sentença penal condenatória, portanto apresentando alto grau de periculosidade.

Outrossim, constata-se que a vítima e seus genitores foram ouvidos em Juízo (Mídia encartada à fl.123) somente após o magistrado decretar a condução coercitiva dos mesmos (fl.118), fato este que evidencia o temor que a família sente pelo acusado. Ou seja, há evidências plausíveis no sentido de que a diversidade das versões acima apresentadas tenha decorrido de fundado receio por parte da vítima e seus genitores.” (Id. 117299964, p. 15).

Seja como for, a vítima e sua genitora mantiveram, em parte, suas declarações, revelando a presença da ameaça de morte perpetrada pelo recorrente, dias antes, bem como confirmaram que foi decorrente da aquisição da bicicleta, que a vítima deixou de pagar, mas que foi quitada pela própria genitora.

Ademais, pelos termos dos próprios interrogatórios – inquisitorial e judicial – a sustentada negativa de autoria perde ainda mais força, pois, no primeiro momento o recorrente confirmou que havia vendido uma bicicleta para o ofendido, e inclusive já havia recebido o pagamento; entretanto, em Juízo, como já frisado anteriormente, alegou que “deu” a bicicleta para a vítima.

Se não bastasse, conquanto a defesa insista que a decisão de pronúncia foi lastreada apenas em provas inquisitoriais, esta não é a hipótese dos autos.

Tem-se das provas judiciais, as declarações da testemunha Agrício Júnior Rodrigues Canabrava, que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que atuou no caso e que ao ouvir a vítima, ela relatou que foi o ora recorrente o autor do atentado contra sua vida, e que a motivação do crime se deu por conta de uma dívida entre eles em decorrência de uma bicicleta.

A testemunha relatou também que participou das oitivas de testemunhas, naquela fase inquisitorial, que não quiseram se identificar, porque temiam por suas vidas, uma vez que o recorrente era conhecido no bairro Primavera III, por ser perigoso, pois já havia praticado outros crimes contra a vida, e, de grande relevância, afirmou que além da vítima, seus pais também afirmaram que foi o recorrente o autor dos disparos contra Anderson.

Igualmente, os policiais militares Ivan Almeida Salgado e Ebson Benedito da Cruz, em Juízo, confirmaram que em entrevistas com o recorrente e seus familiares, foi dito que o autor do delito teria sido o recorrente
Lucas Marcolino.

Assim, em que pese o recorrente sustentar que a decisão de pronúncia baseou-se tão somente em provas inquisitoriais, o que não é verdade, dada a existência de outros elementos de provas que apontam a presença dos veementes indícios de autoria, é importante frisar que no caso específico dos autos, as provas inquisitórias são seguras e coerentes, por si só, enquanto que a negativa de autoria é, evidentemente inverossímil quando confrontada com todo o acervo do caderno investigativo e em relação às declarações judiciais dos agentes estatais.

Oportuno frisar ainda que não há qualquer violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que o magistrado não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Sabe-se que tal regra não é aplicável aos crimes dolosos praticados contra a vida, pois, para a decisão de pronúncia, conforme já dito, o juiz não decide mérito da causa, admitindo tão somente a existência de indícios de autoria, a fim de permitir que os juízes leigos apreciem toda a matéria.

Sobre o tema, Marcelo Roberto Ribeiro leciona:

“Poderá o juiz basear-se em informação contida no inquérito policial para pronunciar o réu. Em face do teor do art. 155 do CPP, há quem afirme que não. Essa disposição, no entanto, é aplicável somente ao julgamento de mérito por juiz togado que, segundo o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tem de fundamentar suas decisões. Entende-se que não há restrição legal alguma à prova que deverá embasar a decisão pronunciatória. Se, hoje, o juiz pode impronunciar o réu fundado em declaração contida numa justificação judicial junta na resposta à acusação, produzida sem o contraditório, porque não pode pronunciá-lo com base no inquérito? Na pronúncia, o juiz não decide mérito da causa, admite somente a acusação, permitindo que os juízes leigos apreciem-na. Dessarte, se os jurados podem condenar ou absolver o réu com base no inquérito policial, porque, por serem leigos, precisam de muito mais informações do que um juiz de direito para conhecerem o fato e suas provas amplamente, desde a origem, subtrair dele o julgamento de um fato delituoso de sua competência, porque a prova da existência do fato e os indícios de participação do réu estão nas investigações policiais, constituiu uma indevida interferência do juiz em matéria da competência constitucional do júri. Não foi sem razão que o art. 413, § 2o, do projeto original sobre o procedimento do Júri que previa o desentranhamento do inquérito do processo, foi rechaçado pelo Senado.” (Reformas do Processo Penal, 2. edição, Editora Verbo Jurídico, Porto Alegre, 2009, p. 36-37 – grifei.).

A jurisprudência desta Corte segue o mesmo rumo,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 1 ) PRELIMINAR – PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE DECLARAÇÕES PRESTADAS POR TESTEMUNHA NA FASE POLICIAL QUE NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO – ALEGADA OFENSA AO ART. 155 DO CP E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO BIFÁSICO - PROVAS INQUISITORIAIS QUE PODEM SER OU NÃO CONFIRMADAS EM PLENÁRIO DE JULGAMENTO - ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE NÃO PODEM SER DESPREZADOS NESSA FASE PROCESSUAL DEVENDO SER ANALISADOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRELIMINAR RECHAÇADA – (...) 1. Os elementos coletados no curso do inquérito policial, ratificados por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, devem ser levados à apreciação do e. Conselho de Sentença, não havendo se falar em afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, vez que, o procedimento do Júri é bifásico, de tal sorte que, nova instrução se realizará em plenário de julgamento, oportunidade em que, as provas colhidas no inquérito policial poderão ser, ou não, confirmadas em Plenário. Preliminar rechaçada.
(...).” (TJ/MT – RSE 87029/2014 – 1a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 21.10.2014).

Importante acrescentar que dentro do contexto apresentado, apesar de as declarações dos agentes estatais já serem suficientes, no caso concreto, para subsidiar os indícios de autoria atribuídos ao recorrente, por outra vertente, é indiscutível que diante das inúmeras contradições, tanto da vítima, informantes e até mesmo do próprio recorrente, é evidente que o caso pede ainda mais a acurada análise pelo Tribunal do Júri, que, no caso é o juiz natural para análise de todas as circunstâncias e controvérsias surgidas.

Dessarte, a mera existência de indícios sobre o cometimento do crime, mantém, em homenagem ao princípio
in dubio pro societate
, a legalidade da decisão, ante o singelo juízo de probabilidade.

Por fim, apenas para que não fique sem registro, apesar de a defesa ter mencionado que o chamado princípio
in dubio pro societate
, não possui base constitucional, é evidente que se trata de argumentação equivocada.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre o tema:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no art. 413 do Código de Processo Penal, que disciplina a sentença de pronúncia, não confronta com o princípio da presunção de inocência, máxime em razão de a referida decisão preceder o judicium causae. Precedentes: ARE 788288 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24/2/2014, o RE 540.999/SP, Rel. Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 20/6/2008, HC 113.156/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/5/2013. (...) 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (
STF – ARE 788457 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.5.2014).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Lucas Marcolino
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022